Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707633-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO NETO AGRAVADO: OMAR JOSE ABDEL AZIZ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ARTHUR VIRGÍLIO DO CARMO RIBEIRO NETO (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo no 0734318-61.2021.8.07.0001), em que litiga com OMAR JOSÉ ADBEL AZIZ (autor), deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu a exclusão da integralidade do texto e das imagens veiculadas em link específico do twitter, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a 20 dias (ID 33438694). Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados (IDs 106060466 e 106255594, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30058072), o agravante narra que na ação indenizatória de origem o agravado reclama a respeito de republicação na rede social Twitter acerca de reportagem do Jornal Estadão. Explica que tal matéria tratou sobre a negativa de Habeas Corpus impetrado pelo agravado com a finalidade de suspender inquérito da Polícia Federal envolvendo a divulgação de documentos sigilosos da CPI da COVID-19. Afirma que apenas reproduziu em seu tweet o que se tratava a reportagem. Diz que o tweet publicado é quase idêntico ao conteúdo publicado pelo veículo de comunicação. Registra que em sua peça de defesa, acostada aos autos em data recente, informou quanto à existência de ação com pedido e causa de pedir comuns, ajuizada no dia 26.8.2021 no Juízo da 20a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus (Processo n° 0713450-46.2021.8.04.0001). Defende que a decisão agravada não expôs os fundamentos que ensejam o deferimento da tutela de urgência, à luz da disciplina prevista no artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Indica a existência de perigo de irreversibilidade na decisão, tendo em vista que o pedido de exclusão afetará diretamente a decisão de mérito. Pondera que as alegações de calúnia e difamação restam descaracterizadas pelo fato de que somente houve publicação acerca de tema antes divulgado pelo Jornal Estadão. Alega que não foi o gerador primário da notícia. Cita publicações que demonstrariam que a imagem do agravado não é imaculada. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal. Ao final, pede, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento da urgência, a fim de que seja decretada a nulidade da decisão agravada. Preparo regular (IDs 33440017 e 33440023). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. A despeito da relevância das teses jurídicas suscitadas, importa considerar que a questão de fundo retratada no recurso expõe postagem realizada já em data antiga (22.8.2021), circunstância que invariavelmente fragiliza o requisito de urgência necessário para a concessão da tutela recursal pretendida, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Outrossim, superar a fundamentação externada pelo Juízo singular, que se dedicou a analisar, de maneira detalhada, cada fato objeto de reclame por parte do agravado, redundaria em análise aprofundada das provas que integram o caderno probatório (ampliado com a apresentação de contestação após a prolação do decisum), o que não se coaduna com os limites próprios do agravo de instrumento, cuja cognição deve ser superficial e perfunctória, sob pena de ingresso não autorizado no mérito da ação. De tal maneira, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, deve ser mantida a decisão agravada. Por fim, registre-se que a tese relativa à existência de conexão com feito em trâmite na Comarca de Manaus representa matéria ainda não apreciada pelo Magistrado singular, de modo que o enfrentamento em grau recursal significaria supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Ainda, intime-se o agravante para, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, manifestar-se sobre a admissibilidade do recurso no que diz respeito ao tema da conexão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator